Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO TCDF. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE QUESTÕES ANULADAS A TODOS OS CANDIDATOS. INTERESSE INDIVIDUAL DOS AUTORES. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação popular encontra amparo na Constituição Federal e consiste em instrumento primordial à disposição de qualquer cidadão para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.

2. A pretensão dos autores, de anular decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a atribuição de pontuação referente a questões anuladas em prova objetiva de concurso público a todos os candidatos, constitui demanda de interesse eminentemente particular, que não pode ser exercida por via da ação popular.

3. Embora reflexamente a lide reflita interesse difuso, consubstanciado no interesse de toda a sociedade na realização de certame probo e dentro das normas constitucionais e legais, o interesse preponderante da presente ação é resguardar a posição alcançada pelos autores antes da decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

4. Apelação Cível e reexame necessário conhecidos e não providos.